Tribunal: STF
Processo: RE 1342516
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 63):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. MUNICÍPIO. AFASTAMENTO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 9.717/1998 E NO DECRETO Nº 3.788/2001. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENO DO STF NA ACO 830/PR. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
    1. Cuida-se de Apelação em face de sentença que julgou procedentes os pedidos do Município Autor, quais sejam, que a União se abstenha de aplicar sanções em razão do descumprimento, pelo Requerente, da Lei nº 9.717/1998, do Decreto nº 3.788/2001 e da Portaria MPS nº 204/2008 e não obstaculize as operações financeiras previstas no art. 7º, da referida lei, e no art. 1º, do Decreto nº 3.788/2001, não criando qualquer tipo de restrição para a celebração de convênios, realização de repasses e transferências voluntárias, assinatura de contratos de repasse, determinando a exclusão do conceito de irregular do CADPREV, do CAUC e do SIAFI de qualquer restrição referente a não apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.
    2. Embora o c. STF tenha reconhecido a existência de Repercussão Geral no tema "competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados" (RE 1.007.271/PE), não determinou a suspensão dos feitos em tramitação que discutam essa mesma matéria.
    3. O Pleno do STF, no julgamento da ACO 830/PR, firmou entendimento no sentido de que a União, ao editar a Lei nº 9.717/1998 e o Decreto nº 3.788/2001, extrapolou sua competência constitucional para legislar sobre os sistemas previdenciários dos Estados, Distrito Federal e Municípios, ao estabelecer sanções por descumprimento da Lei nº 9.717/1998.
    4. É considerada descabida a exigência de apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, cuja finalidade é atestar o cumprimento, pelos regimes próprios de previdência social dos Estados, Distrito Federal e Municípios, das exigências impostas pela Lei nº 9.717/1998 e pelo Decreto nº 3.788/2001. Nesse mesmo sentido vem se posicionando esta egrégia Terceira Turma: Processo 0800147-98.201.84.05.8305, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, julgamento: 31/10/2018 e Processo 0800880-98.2017.4.05.8305, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 29/09/2018).
    5. Apelação improvida. Condenação da Recorrente no pagamento de honorários recursais, ficando majorados em 1% (um por cento) os honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 72), foram rejeitados (Vol. 81).
    Opostos novos Embargos de Declaração (Vol. 89), não foram conhecidos (Vol. 98).
    No RE (Vol. 107), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta violação aos artigos 2º; 22, XXIII; 24, XII, e § 1º; 25; 29; e 37, da Constituição Federal de 1988.
    Assenta, inicialmente, a necessidade de sobrestamento da matéria até julgamento final do Tema 968 (RE 1.007.271-RG) da repercussão geral. 
    Afirma que a União, com amparo no artigo 24, XII, da CF/1988, editou a Lei 9.717/1998, que dispõe sobre normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, tendo sido esta recepcionada com status de lei complementar pela Emenda Constitucional 103/2019.
    Sustenta que esta CORTE, no julgamento do RE 395.666-AgR reconheceu a validade da Lei 9.717/1998 como norma geral aplicável a todos os entes federados. Portanto, “o decisum ora recorrido adotou a equivocada premissa de que a Lei n. 9.717/1998 pretendia estabelecer um vínculo de hierarquia entre os entes federativos e/ou tutela ministerial” (Vol. 107, fl. 11).
    Afirma que o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP foi instituído pelo Decreto n. 3.788/2001 e regulamentou a Lei 9.717/1998, concluindo que “o CRP é, portanto, um atestado, emitido pela União, de regularidade do ente federativo em relação às exigências legais referentes ao regime próprio de previdência de seus servidores contidas na Lei n. 9.717/1998” (Vol. 107, fl. 12).
    Aduz que o CPR “é amplamente utilizado pelos órgãos da União, possuindo reconhecimento nacional dos órgãos de previdência estaduais e municipais como instrumento efetivo de controle da gestão previdenciária no serviço público” (Vol. 107, fl. 12).
    É o relatório. Decido. 
    Na origem, trata-se de demanda por meio da qual o Município de Marimbondo/AL objetiva afastar as sanções administrativas decorrentes da ausência do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, sob a alegação de inaplicabilidade da Lei 9.717/1998 (arts. 7º e 9º) e do Decreto 3.788/2001. 
    Quanto à “competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados” o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.007.271-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 968, DJe de 13/11/2017), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. Eis a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO FINANCEIRO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. NORMAS GERAIS. DESCUMPRIMENTO DE NORMA PELOS DEMAIS ENTES FEDERADOS. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP. LEI 9.717/1998. DECRETO 3.788/2001. PORTARIA MPS 204/2008 E ALTERAÇÕES. 
    1. A controvérsia em tela consiste na constitucionalidade dos arts. 7º e 9º da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.788/2001, que institui o Certificado de Regularidade Previdenciária, no aspecto em que estabelecem medidas restritivas ao ente federado que não cumpra as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.
    2. A questão referente ao alcance da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária, ainda que de natureza sancionatória, no que diz respeito ao descumprimento das normas da Lei 9.717/1998 pelos demais entes federados, possui repercussão geral.
    3. Preliminar de repercussão geral reconhecida.”
    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente